Tribunal: TJMT
Processo: 1014484-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014484-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (IMPETRANTE), JORGE NIECE DOS SANTOS - CPF: 005.354.489-70 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), TAYNARA PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA -
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– SUBIDA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE NARCÓTICOS APREENDIDA – HISTÓRICO DESFAVORÁVEL DO PACIENTE QUE INDICA A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.o 06 E 25 DA TCCR/TJMT –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA
– PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DE SUA COMPARSA, AGRACIADA COM A LIBERDADE PROVISÓRIA - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, evidenciada pela subida quantidade e diversidade de narcóticos apreendidos em seu poder, e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável ostentado por ele; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Não há falar em falta de isonomia no tratamento conferido ao paciente e à sua comparsa, porquanto além de ser genitora de uma criança menor de 02 anos,
Taynara Pereira dos Santos
é primária e ostenta nenhuma outra anotação criminal em seu desfavor; circunstância diferente daquela experimentada pelo paciente, que além de não ter demonstrado ser genitor e/ou único responsável pelos cuidados de criança menor de 12 anos, possui registro criminal anterior, o que revela que não se encontra em idêntica situação fático-processual e impede, ao menos nesse momento, a concessão da liberdade provisória.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. MATHIS HALEY PUERARI PEDRA

PACIENTE:

JORGE NIECE DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do APFD n.o 1006554-93.2021.811.0040 (PJe), em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
.

De início, narra o subscritor do
writ
que o paciente e sua companheira
Taynara Pereira dos Santos
foram presos em flagrante delito no dia
13/07/2021
na posse de
porções de cocaína, pasta base de cocaína, maconha, ecstasy, LSD e resquícios de cogumelos
; após a Polícia Militar do município de Sorriso/MT receber diversas denúncias apócrifas no sentido de que ambos estariam comercializando narcóticos em sua própria residência. Prosseguindo, afirma que, nada obstante o favorecido nessa ordem esteja na mesma situação fática de sua comparsa, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, ao passo que
Taynara
foi agraciada com a liberdade provisória; o que, segundo o impetrante, além de evidenciar a total
falta de isonomia
no tratamento dado aos flagranteados, inobserva o caráter excepcional da prisão cautelar.

Nessa esteira, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o causídico, sustenta as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública, mas não demonstra sequer um elemento concreto que justifique a adoção de tal medida, limitando-se a mencionar genericamente a gravidade abstrata dos crimes, as elementares dos tipos penais imputados, a quantidade de narcóticos apreendida, o risco de reiteração delitiva e o suposto
“sentimento de impunidade”
que a soltura do paciente geraria; olvidando que a gravidade dos delitos não ultrapassa àquela ínsita aos tipos penais e que sequer foi apontada no laudo preliminar a efetiva quantidade de droga apreendida, constando apenas que foi encontrada
“expressiva quantidade de substância entorpecente”
.

Ainda nesse viés, acrescenta que não restou evidenciado no pronunciamento objurgado os riscos concretos que a liberdade do paciente poderia causar à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, a indicar a
suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, notadamente diante do
caráter excepcional
da prisão preventiva e dos
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelo paciente - que é primário, sem registros criminais anteriores, exercente de labor lícito e residente em endereço fixo.

Por tudo que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a adoção de providências cautelares alternativas.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional; e, oportunamente, pugna
pela intimação do patrono acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de sustentação oral
.

A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 97669959 e no ID 97669960.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 98177958) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 98955983.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 99316494).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Jorge Niece dos Santos
foi preso em flagrante delito por supostamente praticar, em coautoria com
Taynara Pereira dos Santos
, os crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

Dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, tais como o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e os termos de depoimentos colhidos na repartição policial (ID 97669959, p. 06); o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que a MM.a Juíza de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
garantir a futura aplicação da lei penal
e, principalmente,
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
dos crimes, evidenciada pela subida
quantidade
e
diversidade
de narcóticos apreendidos na posse do increpado, o que demonstra uma maior reprovabilidade das condutas imputadas e justifica a imposição da medida de exceção.

Com efeito, ressai do Boletim de Ocorrência n.o 2021.175555, que por volta das 14h00min do dia
13/07/2021
, a equipe de Força Tática da Polícia Militar de Sorriso/MT, recebeu informações de que uma residência localizada na Av. Belo Horizonte, n.o 355, Bairro Centro Sul, naquela urbe, estaria sendo utilizada como ponto de comercialização de entorpecentes por um indivíduo conhecido como “Dj Noxx”, e por sua esposa.

Em posse de tais informações, uma guarnição saiu em diligências e, chegando ao local, logrou em visualizar o suspeito saindo do imóvel com um invólucro em mãos e entregando-o a um terceiro, que aparentava ser usuário de drogas. Sucede que, ao notar a aproximação da polícia, o sujeito teria corrido para o interior da residência; e, diante das fundadas suspeitas, os agentes de segurança pública procederam com a abordagem.

Durante o procedimento de busca pessoal, foram encontradas com o ora paciente
03 (três) porções de cocaína
e a
quantia de R$65,00 (sessenta e cinco reais) em notas trocadas
. Em seguida, os agentes de segurança pública procederam com a busca domiciliar, inclusive com o auxílio de cães farejadores, ocasião em que localizaram, em cima da bancada da cozinha,
um prato contendo uma quantidade considerável de substância entorpecente análoga à cocaína
, misturada e aparentemente pronta para ser embalada.

Debaixo da cama de
Jorge
, foi encontrada uma bolsa contendo
uma porção de aproximadamente 300g de cocaína e outras três porções menores da mesma substância
;
07 (sete) comprimidos e uma porção em pó de substância análoga à
Ecstasy
;

03 (três) porções de substância análoga à LSD
;
02 (duas) porções de maconha e diversas sementes de
Cannabis sativa L
;
02 (duas) porções de “cogumelos mágicos”
; além de
centenas de sacos plásticos
ZipLock

e
uma balança de precisão
.

E, por fim, escondidas debaixo de um monte de roupas sujas que estavam no chão do mesmo cômodo, os milicianos encontraram
01 (uma) porção de pasta base de cocaína
e
01 (uma) porção de maconha
.

Portanto, não há como afirmar que os argumentos utilizados pela d. magistrada singular são inidôneos, até mesmo porque, há muito a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade e natureza deletéria das drogas apreendidas
além de evidenciar a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada, indicam o
maior desvalor do delito de tráfico de drogas
e, por isso, justificam a prisão preventiva, a teor dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a

quantidade
e a

diversidade

dos entorpecentes

encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato
,
podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
”
(STJ – AgRg no RHC 144.835/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021). Grifei.

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
”
(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, a d. autoridade inquinada de coatora ressaltou que a medida segregatícia imposta ao ora paciente seria necessária, também, como forma de
evitar sua reiteração delitiva
, visto que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada,
Jorge Niece dos Santos
também responde à
Ação Penal n.o 1007107-77.2020.811.0040 (PJe),
em que
denunciado
pelo suposto cometimento do crime de
ameaça
; a tornar temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, porque aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos, e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

À vista disso, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente motivado, porquanto lastreado em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015; sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

Em derradeiro, à semelhança do externado pela d. autoridade judiciária de 1o grau, concluo que
não faltou isonomia
no tratamento conferido ao paciente e à sua comparsa, pois,
além de ser genitora de uma criança com menos de 02 (dois) anos de idade,
Taynara Pereira dos Santos
é primária e ostenta nenhum outro registro criminal
; situação completamente diferente daquela experimentada por
Jorge
, que além de não ter comprovado ser genitor e único responsável por criança menor de 12 (doze) anos,
ostenta registros criminais anteriores
, a impedir, ao menos por ora, que seja agraciado com a liberdade provisória, tal como sua correligionária.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese defensiva de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que a
gravidade concreta dos delitos
perpetrados pelo paciente extrapola aquela ínsita aos tipos penais, notadamente porque apreendida grande diversidade de narcóticos em seu poder; o que, consoante entendimento das Cortes Superiores, revela um maior desvalor da conduta perpetrada e, atrelado ao
risco concreto de

reiteração delituosa
do paciente, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JORGE NIECE DOS SANTOS
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021